Tribunal: TJPA
Processo: 0906000-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906000-91.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS DA SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DE PROCESSO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE

SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo

interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do

processo em razão da identidade temática com a controvérsia submetida ao

IRDR nº 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), ainda pendente de

admissibilidade. O agravante sustenta que, nos termos do art. 982, I, do

CPC, não haveria fundamento legal para a suspensão dos processos antes

do juízo positivo de admissibilidade do incidente, requerendo a reforma

da decisão para permitir o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A

questão em discussão consiste em definir se é admissível o

sobrestamento de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo

antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica

idêntica à debatida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objetivo do IRDR é garantir a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, sendo compatível com o poder geral de cautela do julgador a suspensão de feitos individuais conexos, mesmo antes da admissibilidade formal do incidente.
4. O art. 313, V, "a", do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento de mérito depender de outra causa que possa influenciar diretamente o desfecho da demanda.
5. A suspensão, neste caso, preserva a isonomia e evita decisões contraditórias sobre matéria repetitiva, cuja definição será objeto de precedente qualificado.
6. Não há ilegalidade na medida, que se alinha à sistemática dos incidentes de demandas repetitivas, ao dever de coerência e ao princípio da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a suspensão de processos individuais com identidade temática à controvérsia objeto de IRDR ainda não admitido formalmente, desde que evidenciada a relevância da matéria e a multiplicidade de demandas, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

2.

O sobrestamento visa garantir segurança jurídica, uniformidade de decisões e eficiência na prestação jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUIS DA SILVA VIANA,
contra decisão desta relatoria que
determinou o

sobrestamento do presente feito
em razão de identidade entre a temática de fundo com a controvérsia deduzida no IRDR 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), pendente de admissibilidade.

O agravante, em síntese, alegou não haver no aludido IRDR determinação para sobrestamento dos processos em curso o que contraria o disposto no art. 982, I do CPC.

Argumentou que não havendo qualquer decisão determinando a suspensão dos processos afetados pela controvérsia, não há de se falar na necessidade de suspensão do feito, uma vez que o simples fato de haver um IRDR em trâmite não autoriza, por si só, a suspensão dos processos.

Dito isso, requereu o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada determinando o regular prosseguimento do feito.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, defendendo que a suspensão da presente ação individual é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformização das decisões judiciais, evitando-se, assim, decisões conflitantes sobre a mesma matéria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, cumpre delimitar que o presente recurso gravita em torno da possibilidade de sobrestamento de demanda individual cujo objeto ostenta similitude substancial com a matéria posta sob apreciação no IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, instaurado nesta Corte para resolução de controvérsia repetitiva acerca de pedidos de progressão funcional em face do Estado do Pará e suas autarquias.

O agravante insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão do processo, sustentando, em suma, que inexiste determinação judicial, no âmbito do IRDR em referência, para o sobrestamento de processos, motivo pelo qual, a seu ver, seria descabida a medida adotada. Aduz que o artigo 982, I, do CPC, exigiria expressa determinação para tanto, não se justificando o sobrestamento em face da mera existência do incidente.

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.

Considerando a finalidade do incidente, que consiste em garantir a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes ou contraditórias, cabe ao magistrado, no exercício do poder de condução processual e no dever de prevenção de decisões conflitantes, a possibilidade de determinar o sobrestamento do feito já na fase inicial do IRDR, sobretudo quando constatada identidade substancial entre o processo individual e a matéria submetida ao incidente, tal como na espécie.

Nesta hipótese, a suspensão não constitui mera faculdade, mas medida que se impõe em prol da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, especialmente em um cenário de multiplicidade de demandas e potencial risco de prolação de decisões contraditórias. Além disso, tem a finalidade de acautelar ambas as partes quanto à prolação de decisão eventualmente dissonante das teses que serão oportunamente fixadas no referido precedente qualificado.

Portanto, embora indesejado pelo agravante, o sobrestamento mostra-se necessário, assentado no poder geral de cautela conferido pelo art. 313, V, alínea “a” (primeira parte) do CPC, o qual estabelece a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, seja pela existência de prejudicialidade externa ou pela necessidade de se aguardar o resultado de outra ação que possa influenciar diretamente o caso em questão.

Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que, ao determinar o sobrestamento do feito, apenas observou o escopo e a teleologia do IRDR, em consonância com a legislação processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/08/2025